Tribunal: CARF
Processo: 10070.001195/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10070.001195/2005-58
ACÓRDÃO
2002-009.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICEA BERNARDES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Restando preenchidos os requisitos para concessão da isenção, eventual
omissão de rendimentos deve ser afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001195/2005-58
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
** ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURSDICA ** O VALOR
DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS FOI
ALTERADO, CONFORME DESCRITO NAS MENSAGENS CONSTANTES DESTE
DOCUMENTO.
RESTABELECIMENTO
DOS
VALORES
DECLARADOS
PELA
CONTRIBUINTE EM 04/04/2002, COM A INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA,
CNPJ._
42.271.429/0001-63,
CONFORME
DETERMINADO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 10070.002477/2002-20, FLS -185/186.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário (fls. 120 a 126). Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim
como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é
portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001195/2005-58
3
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação. Junta na oportunidade nova
documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai quanto ao direito à isenção por portador de moléstia grave para
rendimentos decorrente de aposentadoria, reforma ou pensão.
Como ressaltado no relatório, a decisão recorrida reconhece que os rendimentos
decorrem de aposentadoria, mas afasta a isenção pela não apresentação de laudo oficial que
demonstre elementos suficientes para formar a convicção do seu destinatário quanto a existência
da moléstia.
Em seu recurso, o sujeito passivo apresenta nova documentação com a finalidade
de contradizer os argumentos apresentados pela decisão recorrida, bem como justifica a
apresentação tardia.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001195/2005-58
4
pertinente ao laudo pericial oficial no tocante ao período em que a contribuinte atesta possuir a
moléstia grave, admito as provas carreadas acima elencadas.
Verificando o documento de fl. 171, qual seja declaração exarada pelo INSS, firmada
por perita médica previdenciária, apresenta todas as informações necessárias que comprova,
principalmente, o início da doença e a permanência da mesma no decorrer do ano de 2001.
Com isso, entendo preenchidos os requisitos que garantem o direito à isenção,
devendo a decisão recorrida, desta feita, ser reformada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 181
DF CARF MF
Original